Tribunal: TJDFT
Processo: 0738913-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATÍCIO DO DOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DA ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC, há litispendência nos casos em que “se repete ação que está em curso”. Nesse sentido consideram-se idênticas as demandas que contêm as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2o, do CPC).

2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença que condenou a demandada a providenciar o registro do título translatício do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóveis.

3. A respeito do tema convém ressaltar que a transmissão da propriedade de imóvel somente ocorre mediante o registro do título translativo do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóvel, nos termos da regra prevista no art. 1245 do Código Civil. 3.1. Convém destacar que na hipótese em exame, após a celebração do negócio jurídico de compra e venda e do pagamento integral das respectivas parcelas, ficou estabelecida a obrigação, imposta à adquirente, de promover o registro do título translatício do domínio.

4. Diante da incontrovérsia a respeito da existência e da validade do negócio jurídico em exame, e, à luz do critério da obrigatoriedade do objeto do negócio jurídico aludido, em somatório com a eficácia produzida pela regra prevista no art. 490 do Código Civil, a correta sentença proferida deve ser integralmente mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.